Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706291-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Recebo os declaratórios (id 53588832) como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida (CPC 1.024, § 3°). Em seguida, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 28/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR